Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-06.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600271-06.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0600271-06.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600271-
06.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Amanda Victoria de Lima
Leska, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, com consequente determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor dos
cheque nominais não cruzados anteriormente mencionados, que não tiveram a destinação de
recursos do fundo especial regularmente demonstrada nos autos.. (Prestação de Contas Eleitorais
da candidata Amanda Victoria de Lima Leska, que concorreu ao cargo de Vereador de Curitiba/PR,
pelo partido Republicanos - REPUBLICANOS, desaprovadas em razão das seguintes
irregularidades: a prestação se encontra irregular em relação à comprovação da destinação e
gastos, que foram pagos com recursos do fundo especial, mediante cheques nominais não
cruzados, bem como no que se refere ao lançamento incorreto de gasto com posto de combustível,
igualmente pago com cheque nominal não cruzado; há divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019: Identificação da conta bancária: - Bco
do Brasil S.A. (BB) / 2803 / 00000000000000529761, Natureza da conta: Fundo Especial De
Financiamento de Campanha (FEFC), Percentual compatibilizado: ,6700, Movimentação financeira
não compatibilizada. A candidata juntou aos autos nota fiscal e cheque de pagamento no valor de
R$ 981,60, porém, ambos tem como prestador de serviço Auto Posto Itália, e não Auto Posto
Juvevê, inclusive ambos têm CNPJ distintos. Cf. Parecer Conclusivo (Id. 80036198): em que pesem
os documentos complementares apresentados pela prestadora, percebesse que somente foram
juntadas cópias do anverso dos cheques a seguir elencados: (a) 850001, no valor de R$ 981,60 (Ids.
77637113 e 83546570); (b) 850002, no valor de R$ 1.000,00 (Ids. 83546563); (c) 850003, no valor de
R$ 1.100,00 (Id. 77637114); (d) 850004, no valor de R$ 3.500,00 (Id.77637118); e (e) 850005, no valor
de R$ 1.700,00 (Id. 83546564), cumpre destacar que todos os títulos foram pagos com recursos
advindos do fundo especial e não observaram o disposto no art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, ou
seja, os títulos em questão não foram cruzados, de modo que não é possível verificar se foram
endossados ou não e se realmente se converteram em favor de seus beneficiários nominais, já que
dos respectivos extratos bancários não constou a contraparte da compensação dos títulos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
VEREADOR (RECORRENTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA (RECORRENTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40118
616
28/07/2021 17:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.327

RECURSO ELEITORAL 0600271-06.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA VEREADOR
- OAB/PR0091985
ADVOGADO: GEOVANA BOZA
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0043635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
RECORRENTE: AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
- OAB/PR0091985
ADVOGADO: GEOVANA BOZA
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0043635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE
CHEQUES NOMINAIS, PORÉM NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução
TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da
movimentação financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade formal,
sem força de macular, por si só, as contas prestadas.
2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

Num. 40118616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817230669000000039150042
Número do documento: 21072817230669000000039150042

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AMANDA VICTORIA DE LIMA
LESKA, contra a sentença proferida pela 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que
desaprovou as suas contas, relativas às eleições de 2020.
Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, porque não foi intimada para se manifestar
acerca da irregularidade que motivou a desaprovação das contas.
No mérito, aduz que a emissão dos cheques nominais que não foram
cruzados constitui mera falha formal, uma vez que os documentos acostados em
recurso comprovam o recebimento dos cheques pelos beneficiários indicados neles.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento para aprovar as contas com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
No particular, as contas foram desaprovadas pelo juízo
tendo em
a quo
vista o pagamento de despesas com recursos provenientes do FEFC com cheque
nominais porém não cruzados.
Preliminarmente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa,
tenho que assiste razão à recorrente.
Com efeito, a falha consiste na falta de “cruzamento” dos cheques emitidos
foi apontada somente pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau, em
07/04/2021, no parecer de id. 33459416, havendo a prolação de sentença na
sequência, sem oportunizar à candidata prazo para manifestação.
Todavia, deixo de declarar a nulidade do feito, eis que a recorrente trouxe
aos autos, em sede de embargos de declaração e de recurso eleitoral, os documentos
Num. 40118616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817230669000000039150042
Número do documento: 21072817230669000000039150042

necessários para o deslinde do processo, sendo possível a aplicação do princípio “pas
” e do artigo 1.013 do CPC que permite o julgamento do mérito em
de nullité san grief
grau recursal.
Assim, conheço dos documentos apresentados após a prolação da
sentença (ids. 33459816 e ss. e 33461066 e ss.) e passo à análise do mérito da
demanda.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Quanto ao vício em apreciação, dispõem os arts. 38 e 60, da Resolução
TSE nº. 22.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto,
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º, do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I – contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social(GFIP).
Num. 40118616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817230669000000039150042
Número do documento: 21072817230669000000039150042

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços.

Portanto, é irregular a emissão de cheques para pagamento dos gastos
eleitorais de forma nominal, mas não cruzados, conforme expressa previsão do art. 38,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De outro vértice, importa destacar que a candidata juntou aos autos cópias
dos cheques em nome dos fornecedores (nominais - 33461066 e ss.), os contratos de
prestação de serviços e notas fiscais (ids. 33456916 e ss.), documentos cuja
autenticidade não foi impugnada em nenhum momento e que se mostram mais do que
suficientes para comprovar a regularidade das despesas declaradas.
Nesse ponto, friso que, sem embargo da exigência contida na citada norma
regulamentar, é evidente que a emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha
sido cruzado, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado,
razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial da norma de regência, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.
À guisa de corroboração, cito precedentes de outros Tribunais Regionais
Eleitorais:

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGAMENTO
DE GASTOS ELEITORAIS - CHEQUE NOMINAL NÃO CRUZADO - IRREGULARIDADE -
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO - NÃO CABIMENTO.
Irregularidade: Ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais, realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
- Não obstante os pagamentos dos gastos de campanha tenham sido feitos de forma
irregular, não há como entender que as despesas não foram realizadas. A candidata
juntou aos autos farta documentação e recibos de pagamentos firmados pelos prestações
de serviço, havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos
recursos, embora o repasse de cheques não cruzados a terceiros não favoreça a
transparência das contas apresentadas.
- Embora atendida a regra do art. 60, da Res. TSE nº 23.607/2019, que determina a
comprovação de gastos eleitorais por documento idôneo, não há como amparar a licitude
dos gastos pagos com cheque não cruzados, no caso dos autos, pois tal irregularidade
representou 83% sobre o total das receitas (financeiras e estimáveis) arrecadadas.
Num. 40118616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817230669000000039150042
Número do documento: 21072817230669000000039150042

- Pela inteligência do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, para a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, exige-se a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do FEFC ou a sua utilização indevida e, no caso dos autos, não há provas de
malversação dessa verba.
- Contas desaprovadas. Sentença reformada para afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRE/MG. RECURSO ELEITORAL n 060050186, ACÓRDÃO de 17/05/2021, Relator
LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 25/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO
– VEREADOR – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - MPE - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS –
INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CHEQUES
NOMINAIS QUE NÃO FORAM CRUZADOS - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
SUFICIENTE – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES – POSSIBILIDADE –
IMPROPRIEDADE MERAMENTE FORMAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
Cinge-se a controvérsia acerca da emissão, pelo candidato, de 06 (seis) cheques
nominais para pagamento de fornecedores, mas que não foram cruzados, desatendendo
parcialmente o comando prescrito no art. 38, I, da Resolução/TSE nº 23.607/2019.
(...)
Importa destacar que o candidato juntou aos autos cópias dos cheques em nome dos
fornecedores (nominais), os contratos de prestação de serviços, recibos de quitação e
notas fiscais avulsas, documentos cuja autenticidade não foi impugnada em nenhum
momento e que se mostram mais do que suficientes para comprovar a regularidade das
despesas declaradas, sobretudo quando se observa não terem sido utilizados recursos
dos fundos públicos de financiamento de campanha, apenas recursos de fontes privadas
(recursos próprios e doações de terceiros).
(...)
É evidente que a emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado,
vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial da norma de regência, não houve prejuízo à
transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de campanha,
caracterizando-se mera impropriedade formal, sem força de macular as contas prestadas.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TRE/RN. RECURSO ELEITORAL n 060026746, ACÓRDÃO n 060026746 de
25/05/2021, Relatora ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 25/05/2021, Página 6-8)

Num. 40118616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817230669000000039150042
Número do documento: 21072817230669000000039150042

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pela recorrente, em virtude da existência da falha acima apontada,
bem como de outros vícios que, embora não tenham sido sanados, não importam na
desaprovação das contas (descumprimento do prazo para apresentação das contas
finais e lançamento incorreto de gasto com combustível – id. 33459216).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600271-06.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA
VICTORIA DE LIMA LESKA VEREADOR, AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA - Advogados
do(a) RECORRENTE: GEOVANA BOZA - PR0091985, LEONARDO FRANCO DE BRITO -
PR0056347, LIGIA FRANCO DE BRITO - PR0043635 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40118616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:24:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817230669000000039150042
Número do documento: 21072817230669000000039150042